Tribunal: TJDFT
Processo: 0739642-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. As contradições passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.